Tribunal: TJPA
Processo: 0804962-46.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804962-46.2023.8.14.0039

APELANTE: VITORIA FERNANDA RODRIGUES MELGACO, DISTRIBUIDORA DE MOTOSERRAS MELGACO LTDA

APELADO: E. D. S. C.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804962-46.2023.8.14.0039
APELANTES: VITORIA FERNANDA RODRIGUES MELGACO e DISTRIBUIDORA DE MOTOSERRAS MELGACO LTDA
APELADA: E. D. S. C. (menor representada por NUBIA FARIAS DOS SANTOS)
RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA MENOR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS MANTIDOS. EXCLUSÃO DOS DANOS MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por menor vítima de atropelamento em via pública, causado por condutora que perdeu o controle do veículo ao se distrair. Sentença de parcial procedência que condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória; (ii) é cabível a responsabilização civil da condutora diante da ausência de prova de embriaguez; (iii) houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima; (iv) subsistem os danos materiais fixados em sentença; (v) os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos são proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Inexistência de cerceamento de defesa. Confissão da condutora nos autos do inquérito policial sobre a causa do acidente, distração voluntária, configura prova suficiente para o julgamento antecipado da lide.
4. Responsabilidade civil caracterizada pela imprudência da condutora, independentemente de comprovação de embriaguez.
5. Insubsistência da tese de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, menor de idade, sendo a conduta da ré a causa preponderante do evento danoso.
6. Ausência de comprovação de desembolso com despesas médicas e de prova técnica sobre redução da capacidade laborativa futura impede a indenização por danos materiais.

7. Valores fixados para danos morais (R$ 50.000,00) e danos estéticos (R$ 20.000,00) mantidos por atenderem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para afastar a condenação por danos materiais, mantendo-se os demais pontos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito prescinde de comprovação de embriaguez quando a imprudência do condutor está comprovada por confissão.

2. A ausência de laudo técnico e de comprovação de despesas impede a condenação por danos materiais.

3. O arbitramento de danos morais e estéticos deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VITORIA FERNANDA RODRIGUES MELGACO e DISTRIBUIDORA DE MOTOSERRAS MELGACO LTDA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos ajuizada por E. D. S. C., menor representada por sua mãe.

Processado o feito, sobreveio sentença (Id. 25284234), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, com o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:

1 - CONDENAR SOLIDARIAMENTE as Rés ao pagamento de R$ 116.688,00 (cento e dezesseis mil, seiscentos e oitenta e oito reais) por danos materiais;

2 - CONDENAR SOLIDARIAMENTE as Rés ao pagamento R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais;

CONDENAR SOLIDARIAMENTE as rés ao pagamento R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos.

Determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. (...)”

Em suas razões recursais (Id. 25284238), as apelantes alegam

preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória; No mérito, o erro de julgamento, alegando

a inexistência de prova da embriaguez da condutora; a culpa exclusiva ou, subsidiariamente, concorrente da vítima e de seus genitores; a inexistência de dano material, pois o tratamento foi custeado pelo SUS e a Tabela DPVAT é inaplicável; a ausência de dano estético indenizável; e a exorbitância dos valores fixados para os danos morais e estéticos.

Requerem, ao final, o acolhimento da preliminar para anular a sentença ou, no mérito, a reforma integral para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 25284240), pugnando pela manutenção da sentença. Requer por fim a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público (Id. 25446437), emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

As apelantes arguem a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais
para a elucidação dos fatos.

A preliminar não merece prosperar.

O cerceamento de defesa se configura quando há uma limitação indevida à produção de provas por uma das partes, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Contudo, tal direito não é absoluto.

O juiz é o destinatário final da prova e, com base no princípio do livre convencimento motivado, pode e deve indeferir diligências inúteis ou protelatórias, bem como julgar antecipadamente o mérito quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para formar sua convicção (art. 355, I, do CPC).

No caso em tela, a responsabilidade civil da condutora, Sra. Vitória Melgaço, configura-se inequívoca, a partir da sua própria confissão, elemento probatório de altíssimo valor. Conforme se extrai dos autos do inquérito policial, devidamente mencionados nas contrarrazões da apelada, a condutora admitiu em seu depoimento que, no momento do acidente, desviou sua atenção da via para pegar uma caixa de som que estava no banco traseiro do veículo.

Assim, a confissão sobre a causa primária do acidente: uma distração voluntária e de gravíssima imprudência, torna a produção de outras provas, como a oitiva de testemunhas para debater a localização exata da vítima ou a velocidade do veículo, meramente protelatória e desnecessária para a resolução da lide.

A conduta confessada é, por si só, a causa determinante para a perda do controle do veículo e o consequente e trágico atropelamento.

Assim, diante de um quadro probatório robusto, a prolação da sentença não configura cerceamento de defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
é pacífica neste sentido.

Dessa forma, estando a culpa da condutora inequivocamente demonstrada por sua própria confissão, o julgamento antecipado da lide não configurou qualquer prejuízo à defesa, não havendo nulidade a ser declarada.

Rejeito, pois, a preliminar.

3. MÉRITO RECURSAL:

Superada a questão preliminar, a manutenção da sentença no mérito é medida que se impõe.

3.1. Da Responsabilidade Civil e da Culpa da Condutora

As apelantes se insurgem contra a atribuição de culpa, argumentando que a embriaguez não foi comprovada.

O argumento, embora aponte uma imprecisão na sentença quanto à existência de um laudo de etilômetro, não é capaz de afastar a responsabilidade civil. Isso porque a culpa da condutora, Sra. Vitória Melgaço, restou sobejamente demonstrada por outro elemento probatório, de força ainda mais contundente: a sua própria confissão.

Conforme se extrai dos documentos do inquérito policial mencionados, a condutora admitiu em sede policial que, no momento do acidente, desviou sua atenção da via para pegar uma caixa de som no banco traseiro do veículo.

Tal conduta representa uma violação flagrante do dever de cuidado e atenção no trânsito, configurando imprudência gravíssima. A obrigação de manter o domínio do veículo e a atenção constante ao fluxo é basilar (art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro). Ao se distrair com um objeto no interior do carro, a condutora assumiu o risco de causar o trágico evento, que resultou em duas mortes e nas lesões da apelada.

Portanto, a discussão sobre a embriaguez torna-se secundária. A culpa está inequivocamente caracterizada pela imprudência confessada, que
torna a produção de outras provas, como a oitiva de testemunhas para debater o local exato da vítima, meramente protelatória.

A conduta confessada é, por si só, a causa eficiente e determinante para a perda do controle do veículo e o consequente atropelamento.

3.2. Da Alegação de Culpa Exclusiva ou Concorrente da Vítima

As apelantes tentam atribuir a responsabilidade à vítima, menor de idade, e a seus pais.

A tese não se sustenta.

Ainda que se considerasse a presença da menor na via pública em horário noturno como um fator de risco, tal fato não se equipara, em termos de nexo causal, à conduta da motorista.

A jurisprudência do STJ
[2]
é firme no sentido de que, em acidentes de trânsito, a conduta culposa e determinante do condutor se sobrepõe a eventuais falhas secundárias da vítima, caracterizando a culpa preponderante.

No caso, a causa preponderante, eficiente e determinante do sinistro foi a perda de controle do veículo pela condutora em razão de sua distração, e não a mera presença da vítima no local. Afasta-se, assim, a tese de culpa exclusiva ou concorrente.

3.3. Dos Danos Materiais (Pensionamento)

As apelantes questionam a condenação por danos materiais, aduzindo que o tratamento foi feito pelo SUS e que a Tabela DPVAT é inaplicável.

O pedido de danos materiais da inicial refere-se à indenização pela redução da capacidade funcional permanente da vítima, fixada em 10% pelo juízo
a quo
.

Neste ponto a r. sentença merece reforma.

No que se refere aos danos emergentes, consubstanciados nas despesas médicas, verifica-se que o tratamento da vítima foi integralmente custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não havendo nos autos qualquer comprovação de desembolso financeiro por parte da autora ou de seus representantes legais que justifique um ressarcimento.

De igual modo, a pretensão de pensionamento futuro pela suposta redução da capacidade laboral, modalidade de lucros cessantes, carece de suporte probatório mínimo e conclusivo. Sendo a vítima uma criança que, à época do acidente, não exercia atividade remunerada, a aferição de uma futura e permanente incapacidade laboral dependeria, impreterivelmente, da produção de prova pericial técnica, elaborada por perito oficial sob o crivo do contraditório.

A mera alegação de sequelas, desacompanhada de um laudo oficial que ateste, com grau de certeza razoável, o percentual de redução da capacidade para o trabalho na vida adulta, torna a condenação um exercício de mera especulação sobre um dano futuro e incerto, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, que exige a comprovação efetiva do prejuízo para justificar a reparação.

3.4. Do
Quantum
Indenizatório (Danos Morais e Estéticos)

Por fim, as Apelantes se insurgem contra os valores arbitrados a título de danos morais e danos estéticos.

É cediço que os danos morais e estéticos são cumuláveis, conforme a Súmula 387/STJ. A fixação do valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a gravidade da lesão, a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

No caso em tela, a
condenação por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e por danos estéticos no montante de R$ 20.000,00 revela-se justa e proporcional à extrema gravidade dos fatos.

A Apelada, uma criança, foi vítima de um ato ilícito que lhe causou a perda de um órgão (baço), a submeteu a longo período de internação em UTI e lhe impôs o fardo de carregar cicatrizes permanentes em seu corpo. O abalo psicológico, o sofrimento físico e a violação à sua integridade física e estética são inegáveis e justificam plenamente os valores arbitrados, que atendem ao duplo caráter da medida, compensatório para a vítima e pedagógico para os ofensores, sem implicar enriquecimento ilícito. Assim, nestes pontos, a irresignação das apelantes não prospera, devendo ser mantida a condenação por danos morais e estéticos.

Inclusive, importa ressaltar que esta turma, em julgado sob minha relatoria
[3]
, firmou entendimento no sentido de ser cabível fixação de indenização para cada modalidade de dano.

4. DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Diante do provimento parcial do recurso de apelação, que resultou na reforma da sentença para afastar a condenação por danos materiais, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais.

Dessa forma, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas na proporção de 60% para a parte autora e 40% para a parte ré. Quanto aos honorários advocatícios, condeno a parte ré a pagar ao patrono da autora o percentual de 10% sobre o valor da condenação mantida (soma dos danos morais e estéticos), e condeno a parte autora a pagar aos patronos da parte ré honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico por eles obtido, qual seja, vedada a compensação, conforme dispõe o art. 85, § 14, do CPC.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus, condenando a parte autora ao pagamento de 60% das custas processuais e honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido pelas rés (valor do dano material decotado), e as rés ao pagamento de 40% das custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação remanescente.

No mais, mantenho a sentença tal como proferida, inclusive quanto aos valores dos danos morais e estéticos.

É o voto

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

rELATOR

[1]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019).4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

[2]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR DE AUTOMÓVEL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA . MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NO JUÍZO CRIMINAL . VINCULAÇÃO. REVISÃO PELO JUÍZO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela responsabilidade civil do recorrente, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima, por constatar que a causa preponderante do acidente foi praticada pelo condutor do automóvel que, de forma imprudente, invadiu via a preferencial, sem observar o trânsito, causando a morte do motociclista. 2. Para reverter tais conclusões, é imprescindível o reexame dos elementos probatórios dos autos, o que se mostra impossível devido à natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que a absolvição no Juízo criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor, nos termos do que dispõe o art. 935 do Código Civil . 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2501961 CE 2023/0343153-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024)

[3]

[1]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICO E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSUFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES, POSTO QUE NÃO COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR PENSÃO VITALÍCIA NO VALOR DE UM SALÁRIO- MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE ANTE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DA VÍTIMA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SÚMULA 387, STJ. RECONHECIMENTO DO DEVER DE RESSARCIMENTO NAS DUAS MODALIDADES DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE, PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.

1. As empresas de ônibus, como concessionárias de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários ou não-usuários do serviço, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade de transporte. E, tratando-se de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o dano e o nexo causal, e à empresa prestadora de serviço público a demonstração da culpa concorrente ou exclusiva da vítima, para mitigar a responsabilidade ou até mesmo para dela se exonerar.

2. No caso dos autos, o juízo de origem reconhece excludente de responsabilidade na modalidade culpa exclusiva da vítima. Contudo, de acordo com a instrução desenvolvida, a ré não se desincumbiu do ônus de provar essa alegação. E, assim, sendo, levando-se em conta a demonstração de conduta ilícita por parte da empresa ré, dano e nexo causal entre eles, impõe-se o dever de indenizar.

3. No que se refere aos lucros cessantes, o autor não se desincumbiu do ônus de comprová-los, razão pela qual, nesse ponto, inviável o acolhimento do pleito indenizatório.

4. Considerando ter sido demonstrada redução da capacidade laborativa do autor em razão da amputação de membro inferior esquerdo decorrente do atropelamento perpetrado pelo motorista de ônibus da empresa ré, deve ser a demandada condenada ao pagamento vitalício de pensão mensal no valor de um salário-mínimo vigente à época do acidente e a partir do evento danoso. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

5. A teor do entendimento esposado pelo E. STJ, Súmula n. 387: "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".

6. In casu, o laudo do IML revela-se categórico no sentido de ter ocorrido deformidade permanente decorrente de esmagamento da perna esquerda, com necessária amputação cirúrgica desse membro, em virtude do atropelamento. Evidente, portanto, que a perda do membro inferior esquerdo resultou na alteração da condição física do autor, fazendo com que essa mudança estética seja indenizável. Além disso, referida perda do terço médio da perna esquerda (um pouco abaixo do joelho) não se trata de um mero dissabor, pois houve violação ao direito da personalidade do recorrente que se viu sem parte essencial do seu corpo, sendo de rigor o reconhecimento ao ressarcimento pelos danos morais
sofridos.

7. Recurso conhecido e provido para afastar a culpa exclusiva da vítima por falta de comprovação por parte da empresa ré. Considerando se tratar de responsabilidade objetiva e provada a conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre eles, julgar parcialmente os pedidos autorais, condenando a apelada ao pagamento: 1) de indenização por danos estéticos e morais na importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada modalidade de dano, totalizando o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ); 2) de pensão mensal vitalícia no valor de um salário-mínimo vigente à época do acidente, iniciando na data 30/06/2005, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ).
Julgar improcedente o pedido de ressarcimento a título de lucros cessantes ante sua não comprovação. Ante o decaimento mínimo do autor, deve a ré arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com a ressalva de que, em relação à pensão, os honorários advocatícios devem respeitar a limitação do §9º do artigo 85 do CPC. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008878-39.2008.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/03/2021 ) (grifei)

Belém, 20/02/2026